Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que analisou a conformidade do processo de aprovação da execução da obra denominada Nova Subida da Serra (NSS) e do posterior Termo Aditivo 12, assinado para reequilibrar o respectivo contrato de concessão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pela empresa Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio - Concer e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra o Acórdão 738/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pela Concer e pela ANTT, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação aos recorrentes e às autoridades e aos órgãos mencionados no item 9.8 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário .